Tribunal: STF
Processo: HC 244906
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 935.423/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa ante a prática do crime previsto no art. 180, § 1º, por 2 vezes, do Código Penal (receptação qualificada).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto pela defesa, redimensionando a pena para 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 2). O título condenatório transitou em julgado.



    4. Pedido de revisão criminal foi indeferido (e-doc. 4), seguindo-se o citado writ no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, uma vez ausente justa causa para a medida, baseada apenas em denúncia anônima. Ponderam inexistir autorização do paciente para o ingresso no imóvel. Afirmam a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Dizem ter sido a pena-base majorada em 1/3 sem justificação idônea. Alegam cabível regime inicial diverso do fechado.



    6. Requerem, no âmbito liminar, o reconhecimento da nulidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, decretando-se a sua absolvição. Alternativamente, requerem seja permitido que o paciente aguarde em regime aberto ou semiaberto o julgamento da presente impetração. No mérito, buscam a confirmação da providência. Caso assim não se entenda, pedem a redução da agravante da segunda fase para o montante de 1/6, a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, com a substituição da reprimenda por restritiva de direitos. Pedem, ainda, a concessão da ordem de ofício a fim de determinar que a Corte de origem se pronuncie sobre a legalidade o ingresso dos policiais militares na residência do paciente.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que o pedido de liminar pleiteado confunde-se com o próprio mérito da insurgência, razão pela qual a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria, determinando o encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Há mais: a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Observa-se, ainda, a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 237.342/SP, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 19/02/2024.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator